Tribunal: TJBA
Processo: 8022623-38.2022.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8022623-38.2022.8.05.0000.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ESPÓLIO: JOSEFA MENDES ARAUJO

Advogado(s)
:
ESPÓLIO DE PEDRO PEZZATTI FILHO registrado(a) civilmente como PEDRO PEZZATTI FILHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO. EXPURGOS. TEMA 948, DO STJ. LEGITIMIDADE ATIVA. SUCESSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. TEMA 685, DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO.

TEMA
S

301,
302,
303 e 304,
DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMA FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMA FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida.

2.
Em relação ao termo inicial do juros de mora,
aplica-se, ao caso concreto, o Tema 685, do STJ,
segundo o qual “
o
s juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”.

3.
No que diz respeito à ilegitimidade ativa, aplica-se, à espécie, o Tema 948, do STJ,
valendo ressaltar a existência de distinção entre o RE 573.232/SC, que versa sobre representação processual, e o presente caso, que trata de substituição processual.

4
.
No que se refere a correção monetária o provimento objurgado aplicou o
s
Tema
s 301, “
Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).”

5
.
Desta forma, constatada a conformidade entre
a decisão monocrática
recorrid
a
e o entendimento firmado pelo Sup
erior
Tribunal
de Justiça
(Temas
685,
948,
301,
302,
303
e
304
), imperios
a
se faz a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
80
22623
-
38
.2022
.8.05.0000.
2
, em que figuram como
parte A
gravante,
Banco
Bradesco
S/A
, e como
parte

A
gravada,
Josefa Mendes Araújo
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .